Tribunal: STF
Processo: Rcl 72613
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEITO SUMULAR QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú/CE, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0200868-22.2023.8.06.0300.



    A defesa narra que “requereu acesso tão somente à qualificação de testemunha sigilosa, posta sob essa condição em desacordo com as normas de regência, portanto, não se almeja a obtenção de cópia dos referidos dados, que devem ser mantidos em separado a fim de resguardar, em sentido amplo, a integridade física da pessoa, sem que seja o caso em específico”.



    Alega que nos “autos de origem, consta a integralidade do termo de declaração da testemunha sigilosa com a ocultação da qualificação, o que, evidentemente, impede o amplo exercício do direito de defesa e do contraditório”.



    Sustenta, em síntese, que “A decisão proferida pelo Juízo reclamado, ao negar o acesso à qualificação da testemunha, fere diretamente o enunciado da Súmula Vinculante n. 14”. 



    Requer o imediato acesso “à qualificação da testemunha sigilosa”.



    Indeferida a liminar, a autoridade reclamada, nas informações prestadas, esclareceu que “há necessidade de manutenção do sigilo dos dados qualificativos e endereço da testemunha sigilosa, para o resguardo da segurança pessoal desta e da instrução judicial, mormente porque esta é testemunha ocular do crime”. Destacou que o ora reclamante “possui extensa ficha criminal e suspeita-se ocupar função de matador da facção criminosa Comando Vermelho na região em que ocorreu o delito, sendo investigado também pela prática de outros homicídios”. 



    Ouvida, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante.



    O enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece o seguinte, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, o pretendido acesso à qualificação da testemunha protegida não guarda aderência estrita com o objeto da SV 14, que se alega violada.



    Como se sabe, “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto” (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Plento, DJe de 17/10/2008). Nesse sentido, destaco: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Não violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Depoimentos das testemunhas integralmente disponibilizados. Sigilo apenas em relação aos nomes das testemunhas veladas. 5. Inexistência de estrita aderência com o ato reclamado em relação aos demais argumentos. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 8. Agravo regimental não provido.” (Rcl 43.256-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03/12/2020)



    Ademais, como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República, “a autoridade reclamada assegurou à defesa amplo acesso ao depoimento prestado pela testemunha protegida na fase inquisitorial, de modo que não se vislumbra a ocorrência de ‘efetivo prejuízo’”.



    Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010) .



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente